Tribunal: TJES
Processo: 5006905-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006905-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006905-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, interposto por
LUIZ PEDRO MORAES FILHO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL.

O nobre impetrante pede a concessão liminar para determinar a imediata soltura do paciente na ação penal nº 0001864-18.2022.8.08.0030, ante a sua inocência e a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora, reportando, sob sua ótica, o cumprimento dos requisitos mínimos para a detenção cautelar do advogado.

O pedido liminar foi indeferido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, na qual opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006905-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, interposto por
LUIZ PEDRO MORAES FILHO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 23 de maio de 2022, por volta das 13h19, no interior da Penitenciária Regional de Linhares PRL, os denunciados LUIZ PEDRO MORAES FILHO FÁBIO MARCELINO GONÇALVES, vulgo "Mendigo", em comunhão de vontades e designios, com vontades livres e conscientes, concorreram para a prática do tráfico de entorpecentes do grupo criminoso chefiado por FÁBIO, que custodiado, tendo LUIZ PEDRO, exercendo encontrava-se a função de advogado, passado recado e intermediado o contato entre criminosos.

No dia dos fatos, o advogado LUIZ PEDRO visitava o preso FÁBIO no parlatório da PRL, oportunidade em que um Agente da SEJUS percebeu uma conversa diferente entre eles, como se uma terceira pessoa participasse da conversa. Ato contínuo, o agente penitenciário olhou para o interior da sala onde se encontravam os denunciados, ocasião em que os visualizou como se estivessem fazendo uma videochamada.

Imediatamente agente penitenciário chamou chefe de a equipe, tendo ela se deslocado até parlatório. Com o denunciado FÁBIO nada foi encontrado, enquanto LUIZ PEDRO, apresentando nervosismo e palidez, mostrou apenas uma foto, que seria da esposa e filha do denunciado FÁBIO

(...)

O advogado foi indagado quem autorizou entrar no parlatório com a fotografia, tendo LUIZ PEDRO respondido que não sabia que precisava de autorização.

Instantes depois, o denunciado LUIZ PEDRO entrou na sala de advogados, sala anexa à portaria, onde há uma janela (ventana) que fica na direção do banheiro da sala onde se encontrava o denunciado. Da portaria, a chefe de equipe dos agentes penitenciários visualizou através da ventana, LUIZ PEDRO entrando no banheiro com a porta aberta, ocasião em que levantou a tampa do vaso e jogou algo, tendo fechado a tampa logo após.

Imediatamente a chefe de equipe indagou do que se tratava, tendo o denunciado respondido: "nada, vim mijar", o que não coincidiu com o que foi visualizado. Na oportunidade, a agente penitenciária entrou no banheiro, abriu a tampa do vaso e viu que havia um papel amassado tampa, tendo na prontamente pegado.

(...)

Restou claro que o denunciado LUIZ PEDRO estava lendo uma carta com conteúdo criminoso ao outro traficante FÁBIO. Para além disso, escreveu a próprio punho a resposta a ser encaminhada aos criminosos que mandaram o recado.

Da carta enviada (frente) para o denunciado FÁBIO consta os seguintes recados de cunho criminoso:

"Sobre o quiosque

O acerto que fiz sema passada eu tinha os seus descontos do depósito dos caras mais os 600 reais que te mandei mais os 500 de Tati da Dr nisso ai vc me levou uns 2 mil, e fora o UBER almoço pra ir pra xuri atrás deles, e sobrou uma mixaria que eu fui no salão fazer cabelo unha sobrancelha que já tinha uns meses que eu não tinha animo pra fazer com tudo isso que ta acontecendo com nós, a mercadoria nova entrou domingo passado e em uma semana negão colocou o pique e virou 20 conto, eu conversei com Lorrany ela não tem dias pra ir aí então já falei que na sexta feira eu vou mandar 1200_pra ela que é os 700 do cara e 500 de presente de aniversario seu, vou te que manda fazer uma bancada de mármore essa semana quando fexa lá urgente, BRENNO e Enzo me fizeram o favor de quebra a da nossa cozinha e ta um ferro segurando e se cair em cima de qualquer um deles mata, vou gastar uma nota pois pega uma parede toda, e vc para de falar pós outros que eu sou gastadeira kkk pq não tá sobrando nem pra mim comprar uma melissa kkk esqueceu qe meus gastos aumentaram agora temos obrigação de pagar a casa, alimentação aqui fora com 1000 reais não da pra nada, a sua filha só come e bebe das melhores coisas frauda da melhores e ainda você ai longe tenho suas despesas isso você não pensa né, ah sobre a matinha compadre deixou a desejar não fala nada, não manda nada.. então eu mandei negão bota pra andar pois nós temos que comprar umas coisas e você sabe o que é, ele só ta esperando vc manda uma ideia liberando ele pra ativa lá, dessa vez encontramos um cara que soma com a gente e anda certo então manda uma ideia agradecendo a pelo pelo oque ele ta faendo por nois e liberando ele pra colocar ra andar, beijo te amo.

(...)”

Já no verso da carta, foi escrito pelo denunciado LUIZ PEDRO os seguintes recados falados por FÁBIO para serem repassados a outros criminosos:

"N- P6 pcr, forte abraço, Taj hoje e sempre, pode botar a questão p/ andar, pq_na verdade já era p/ ta andando mas os que coloquei deixou a desejar e com você as coisas estão andando como quero, tenho só a agradecer e Jonas será esquecido.

Poxa amor obrigado, fiquei muito feliz com este ato, p/ algumas pessoas parece pequeno mas foi o maio do mundo sabe que te amo e que você é a pessoa mais importante em minha vida hoje e to me apegando a essa força por ter você do meu lado p/ suportar as dificuldades e luta desse lugar, gosto nem de passar muito os problemas, p/ não constranger e sofrer comigo, mas oro a Deus todos os dias p/ esse problema resolver logo, pois já ta indo p/ 7 meses essa situação toda, mas venceremos, tenho fé em Deus e agradeço todos os dias por estarmos junto nessa luta. Manda um grande abraço nas crianças e fala que eu amo muito, muito obrigado pela foto, fiquei muito feliz no dia de hoje. Amor até hoje Tatiane não vem aqui me atualizar sobre o processo para saber a real situação O Flavio te deu sossego? Pois ligou no meu irmão pedindo 700 falando que eu devia a ele, por isso preciso com urgência que Tatiane venha aqui, pois paguei ela para resolver a situação da Monique e Brunim, conforme havia te passado meu amor, porque não resolveu o dinheiro da Dr antes de sexta, pois ela ta precisando, pede negão para"

Evidenciou-se na investigação que LUIZ PEDRO estava mantendo contato com FÁBIO para que este enviasse ordens sobre a traficância, além de estar recebendo informações externas do advogado. Restou claro que FÁBIO contou com o auxílio do denunciado LUIZ PEDRO, que estava responsável em Passar recados e intermediar o contato entre os criminosos.

Dessa maneira, o denunciado LUIZ PEDRO, na qualidade de advogado do denunciado FÁBIO MARCELINO GONÇALVES, utilizou se de sua profissão para repassar informações do tráfico durante a visita na unidade prisional.

Nota-se que o teor da conversa colacionada acima ultrapassou o cunho jurídico, ultrapassou a relação cliente x advogado, haja vista que o contexto é inteiramente ligado ao tráfico de drogas.

Os fatos são claros. LUIZ PEDRO se encontrou com FÁBIO MARCELINO GONÇALVES para passar informações sobre o tráfico de drogas praticado pelo seu grupo criminoso na Grande Vitória utilizando-se para tanto, de sua profissão de advogado.

Não obstante os fatos descortinados, faz necessário trazer aos autos 0 histórico criminal dos denunciados, que demonstra, sem sombra de dúvidas, que possuem envolvimento na criminalidade.

I - DO DENUNCIADO LUIZ PEDRO MORAES FILHO

No dia 23 de dezembro de 2020, o denunciado LUIZ PEDRO FOI FLAGRADO PORTANDO ARMA DE FOGO NA COMPANHIA DE CRIMINOSOS, tendo sido CONDENADO pelo fato na Ação Penal N°: 0009309 58.2020.8.08.0030.

Na ocasião, o denunciado LUIZ PEDRO estava em um veiculo na companhia de DERLYSON VALANDRO SILVA COSTA RAMON CORREA DAMASCENO. ELENILSON RAMOS BRITO e WANDERSON CORREA DOS SANTOS, esses últimos com extensa ficha criminal, réus processos de tráfico de drogas e homicídio.

Não bastasse isso, foi denunciado nos autos da Ação Penal N° 0001896-23.2022.8.08.0030 onde foi evidenciado advogado que LUIZ PEDRO MORAES FILHO recebeu informações relacionadas ao tráfico de drogas de DANIEL MENEZES, vulgo "DANIEL DA LÁGRIMA" para repasse ao traficante DANIEL DJANILTON, cliente do denunciado.

Consta que DANIEL DA LÁGRIMA iria entregar uma entorpecente para um outro individuo, ao passo que, junto com DANIEL DJANILTON, seriam integrantes de carga de um grupo criminoso voltado para o tráfico de drogas, denominado "CDI Comando da Invasão", cuja atuação ocorria principalmente na região conhecida como "Invasão do Araçá", ocasião em que DANIEL DA LÁGRIMA foi preso em flagrante delito no dia 29 de julho de 2020. Restou comprovada a associação criminosa entre DANIEL e outros traficantes, eis que foram obtidos diversos diálogos relacionados ao tráfico de drogas, tendo ambos sido denunciados nos autos da Ação Penal N° 0005628 80.2020.8.08.0030.

Após tornar evidente a função do advogado, ora denunciado. dentro dos esquemas criminosos, foi denunciado por auxiliar e associar associação criminosa, posto que passava recados e intermediava o contato entre os criminosos.

Restou evidenciado nos autos que LUIZ PEDRO UTILIZA-SE SUA PROFISSÃO DE ADVOGADO PARA ENTRAR NOS PRESIDIOS E PASSAR INFORMAÇÕES DE TRÁFICO PARA OS DETENTOS, TENDO FEITO ISTO EM 2020 (denunciado 23.2022.8.08.0030) nos autos da Ação Penal N°: 0001896 E CONTINUANDO ATÉ OS DIAS ATUAIS (fato denunciado nestes autos).

Não são fatos isolados, mostra-se clara reiteração a criminosa por parte do advogado, ora denunciado LUIZ PEDRO, QUE JÁ NÃO SE TRATA MAIS DE UM SIMPLES INFORMANTE, mas sim de UM INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÕES CRIMINOSAS, possuindo como função predefinida o repasse de informações, se tratando do famoso "LEVA E TRAZ".

O nobre impetrante pede a concessão liminar para determinar a imediata soltura do paciente na ação penal nº 0001864-18.2022.8.08.0030, ante, em síntese, a sua inocência e a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, podendo para tanto serem aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora, reportando, sob sua ótica, o cumprimento dos requisitos mínimos para a detenção cautelar do advogado.

O pedido liminar foi indeferido.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, na qual opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, seja denegada a ordem.

Em informações prestadas a autoridade apontada como coatora, esta forneceu apontamentos sobre a marcha processual e a análise dos pedidos de liberdade provisória manejados em favor do paciente.

Pois bem. Analisando novamente os autos, agora em cognição exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da ordem requerida.

Como já fundamentado na decisão colegiada exarada no habeas corpus nº 0002545-78.2022.8.08.0000, o qual denegou a ordem, por unanimidade, o paciente atualmente integra os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e possivelmente, utilizava-se de sua prerrogativa, com desvio de finalidade, repassando questões relacionadas ao modo de proceder de agentes que atuam no tráfico de drogas a internos do Sistema Prisional Capixaba, e vice-versa, fato de extrema gravidade no seio do Sistema de Justiça.

Quanto aos fatos, extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que, teoricamente:

“(...) o advogado LUIZ PEDRO MORAES FILHO, ora investigado, teria se deslocado à Penitenciária Regional de Linhares e solicitado uma conversa com o preso FABIO MARCELINO GONÇALVES, o qual, após os procedimentos de praxe, teria sido encaminhado ao parlatório da Unidade Prisional, para atendimento.

Ato contínuo, fora noticiado, ainda, que, enquanto estava sendo atendido pelo investigado, fora constatado que “O PRESO ESTAVA FALANDO COMO SE ESTIVESSE EM UM APARELHO CELULAR E SE COMUNICANDO COM UMA TERCEIRA PESSOA. NESSE MOMENTO A COMUNICANTE SOLICITOU QUE O ADVOGADO FOSSE ATÉ O LADO DE FORA DO PARLATÓRIO, MOMENTO EM QUE O ADVOGADO MOSTROU QUE SE TRATAVA DE UMA FOTO DOS FAMILIARES DE FABIO, E FOI QUESTIONADO SOBRE QUEM O AUTORIZOU PARA TAL”.

No mesmo sentido, as peças informativas indicadas no feito noticiam, ainda, que, diante da situação, a agente da Secretaria de Estado da Justiça solicitou que o investigado se deslocasse à sala de espera, que fica localizada junto à portaria da Penitenciária, ocasião em que “VIU QUANDO O ADVOGADO FOI AO BANHEIRO DISPENSOU ALGUMA COISA NO VASO SANITÁRIO, VISTO QUE A PORTA ESTAVA ABERTA, SEGUNDO A COMUNICANTE INDAGOU AO ADVOGADO O QUE HAVIA DISPENSADO E ELE DISSE QUE SÓ FOI MIJAR, SEGUNDO A COMUNICANTE DEU A VOLTA E FOI AO BANHEIRO E VIU ALDO DENTRO DO VASO, APOS PEGAR VIU QUE ERA UMA CARTA NO QUAL O ADVOGADO ESTAVA LENDO NO PARLATÓRIO PARA O PRESO FABIO MARCELINO, E POSTERIORMENTE O PRESO ESTAVA RESPONDENDO A REFERIDA CARTA, SENDO ENTÃO ESCRITA DE PUNHO DO ADVOGADO. A COMUNICANTE INFORMA QUE O TEOR DA CARTA TERIA CUNHO SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS”.

No tocante a prisão cautelar, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou suficientemente fundamentada, embasam-se no art. 312 do CPP, principalmente para garantir a ordem pública, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observam a Lei 12.403/11.

Conforme se extrai de tal
decisum
, o paciente já era alvo de investigação em outros procedimentos, que noticiam que LUIZ PEDRO MORAES FILHO, na condição de advogado, fazia
“uso de suas prerrogativas profissionais, supostamente estaria repassando informações relacionadas ao tráfico de drogas a interno custodiado no sistema prisional, o que aponta para um elevado grau de audácia, ousadia (...) e certeza da impunidade por parte do agente.”

A decisão prossegue fundamentando, concretamente, que:

“(...) o órgão ministerial instaurou, no ano de 2020, um Procedimento Investigatório Criminal visando a desarticulação de suposto grupo criminoso liderado pela pessoa de DANIEL MENEZES PIMENTA, no bojo do qual não houve a demonstração, à referida época, da conduta criminosa praticado pelo investigado LUIZ PEDRO MORAES FILHO.

Nesta seara, segundo apontado pelo Parquet, resta demonstrado que o investigado, desde meados do ano de 2020, ultrapassando-se da relação cliente x advogado, teria repassado indagações relacionadas ao tráfico de drogas a custodiado do sistema prisional, bem como as suas orientações a terceiro responsável pelo exercício da traficância de substâncias entorpecentes.

Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.”

Tal decisão em desfavor do paciente, com fundamentação concreta,

encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado melhores condições de avaliação sobre a necessidade da permanência da prisão do paciente ou decretação de outra medida cautelar. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.

Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Esse é o entendimento solidificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE NÃO APROXIMAÇÃO DA MENOR (FILHA DO AGRAVANTE). INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. No caso, infere-se dos autos que a manutenção da medida de afastamento da menor foi mantida, em razão da gravidade dos fatos e do laudo psicossocial elaborado por meio de escuta especializada da menor. Além disso, há que se considerar que o Juízo de piso, devido a sua proximidade com os fatos, é quem melhor pode avaliar a necessidade da manutenção da medida, em observância ao princípio da confiança no Juiz do processo.
[...]

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 124.729/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Nessa vertente, conquanto a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste remédio constitucional, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional e impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação.

Ademais, vislumbra-se suposta reiteração delitiva do paciente, haja vista ter contra si sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0009309-58.2020.8.08.0030, transitada em julgado na data de 14.05.2021, pela prática do crime descrito no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/02, c/ art. 29, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal.

Assim sendo, examinando particularmente a condição de preso provisório do paciente, constata-se risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, em atenta análise dos autos, observo que a tese trazida à baila em sede de habeas corpus não merece acolhida, pois não há ilegalidade praticada pela apontada autoridade coatora, devendo a decisão a quo, por ora, prevalecer.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. SÓCRATES DE SOUZA, o qual incluo como razões de decidir:

Os exemplos de advogados que se afastam da nobre missão e, lamentavelmente, sempre em tese, enveredam pelo caminho “torto” da profissão, não são poucos e recentemente, uma verdadeira quadrilha de profissionais da área foi desbaratada pelo GAECO/MPES com auxílio das forças de segurança, resultando em prisões cautelares, o que demonstram que há, aparentemente, deficiência na formação de alguns profissionais, especialmente em relação ao caráter, e este cenário precisa mudar sob pena de macular toda a classe, e desacreditar por via transversa, o sistema de justiça.

Pelo que está registrado nas informações, obviamente, extraídas dos autos, mostra-se inadmissível que um profissional se preste a este tipo de serviço, tudo para manter vivo o tráfico de drogas, crime que representa a espinha dorsal de inúmeros outros, especialmente, homicídios (tráficídios ou traficocídio), crimes contra o patrimônio, extorsões, etc.2, o que, por si só, caracteriza grande ameaça à ordem pública – considerando as nocivas consequências decorrentes do ilícito –, requisito que autoriza, sem qualquer exegese, a decretação da prisão preventiva.

O consumo, o tráfico e a associação para o tráfico de drogas tem se revelado um problema que extrapola as fronteiras brasileiras, com resultados nefastos nas áreas de saúde, segurança, educação, justiça, entre tantos outros que se deparam com este desafio cada vez mais complexo, representando um problema multifacetado cujo enfrentamento requer um conjunto de esforços de todos os setores e quando se percebe que a comunicação entre traficantes presos está sendo feita – em tese – por profissional contratado, apenas, para promover a defesa judicial, a situação ganha contornos ainda mais graves.

Não se pode negar que se por um lado existe uma cadeia produtiva do crime, por outro há também uma cadeia produtiva de combate ao crime e nesta existem vários atores envolvidos, especialmente aqueles que enxerga a criminalidade com uma visão macro, ou seja, todo um emaranhado de instituições e abnegados profissionais, para enfrentamento do crime.

Nesta busca constante, torna-se necessário a construção de atuações convergentes, a partir da integração entre diversos setores do sistema de justiça, considerando-se, para tanto, a importância de cada um no enfrentamento diário ao tráfico de drogas e as vezes, de forma lamentável, o sistema detecta a participação errônea de um profissional do direito.

[...]

Para por termo ao debate e especialmente, sobre a função anômala do paciente na unidade prisional, chamo a atenção para o bilhete que ele jogou no vaso sanitário após desconfiar que seria minuciosamente revistado e tal missiva encontra-se anexada à denúncia conforme demonstra o id 3203985 (informações e denúncia).

Como se percebe, o paciente afastou-se completamente de sua nobre função e apresentou-se naquele momento como mais um membro da organização criminosa ao ler a carta “com conteúdo criminoso ao outro traficante FÁBIO” e, para piorar a situação “escreveu a próprio punho a resposta a ser encaminhada aos criminosos que mandaram o recado”.

Ante ao exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - 1. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - ADVOGADO - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 2. ORDEM DENEGADA.

1. Conquanto a prisão provisória seja uma medida extrema, demonstra-se que em casos excepcionais como o contido neste remédio constitucional, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, o que, como verificado, por si só afasta o alegado constrangimento ilegal motivador da peça constitucional e impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação. Ademais, vislumbra-se suposta reiteração delitiva do paciente, haja vista ter contra si sentença condenatória nos autos da ação penal, transitada em julgado, pela prática do crime descrito no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/02, c/ art. 29, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal. Examinando particularmente a condição de preso provisório do paciente, constata-se risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

2. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5006905-68.2022.8.08.0000, em que é paciente LUIZ PEDRO MORAES FILHO, e autoridade coatora JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.